Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO ANTECEDENTE AO CASAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE E REGULARIDADE. ESCRITURA PÚBLICA. NATUREZA DECLARATÓRIA. PARTILHA. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO POR UM DOS CÔNJUGES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2°, CPC.
1. O Art. 1.723 do Código Civil estabelece que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
2. O Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, na forma exigida pelo Art. 373, inc. I, do CPC, posto que não provou a existência de convivência pública, contínua e duradoura, constituída com o objetivo de constituição de família. A existência de um relacionamento amoroso conturbado, não contínuo, sem a existência de coabitação duradoura e apresentado socialmente como namoro não é suficiente para caracterizar a união estável e, por consequência, para provar a contribuição para a aquisição do patrimônio pertencente à Apelada.
3. A escritura pública de reconhecimento de união estável constitui elemento de prova iuris tantum, podendo ser infirmado com outros elementos de fato.
4. A aquisição de imóvel em período anterior ao casamento pertence à parte que demonstra a aquisição única e exclusiva, sem qualquer contribuição do ex-cônjuge.
5. Honorários de sucumbência deve incidir sobre o valor da causa, não sendo possível a apreciação equitativa para a redução do valor, conforme dispõe o Art. 85, §8° do CPC.
6. Apelo do autor desprovido. Recurso adesivo da ré provido.